Tribunal: TCU
Processo: 042.023/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13645/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.023/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anaparecida Vieira de Paula (CPF XXX.623.106-XX); Juliano Otavio Mendes dos Santos (CPF XXX.009.470-XX); Luciano Xavier de Barros (CPF XXX.324.267-XX); Marcio de Oliveira Gottardo (CPF XXX.390.427-XX); Marcos Thadeu Gonzaga Caldas (CPF XXX.704.017-XX); Otomar Lopes Cardoso Junior (CPF XXX.692.994-XX); Rodrigo Leinemann (CPF XXX.214.327-XX); Victor Luis de Almeida Vohryzek (CPF XXX.241.007-XX); Willians Abreu Morais (CPF XXX.548.468-XX) e Ziunete Rodrigues de Sa (CPF XXX.314.123-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.